Tribunal: TJDFT
Processo: 0724631-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REQUISITO PARA A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO FIDUCIANTE. ARTIGO 26 §1o, DA LEI N. 9.514/97. ENDEREÇO INCORRETO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. DECISÕES MANTIDAS.
1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso de agravo interno interposto de forma clara e coesa, em confronto com os fundamentos de fato e de direito da decisão monocrática impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida.
2. A notificação extrajudicial requer, para sua validade, que seja remetida e entregue no endereço da parte devedora constante do contrato. Assim, constatada a incorreção do endereço para a notificação extrajudicial do fiduciante, porque destoante do inserto no contrato firmado, impossível a consolidação da propriedade, nos termos do artigo 26, §1o, da Lei n. 9.514/97.
3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas.